Tribunal: TJES
Processo: 5000379-75.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-75.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORIVAL MAZIN BATISTA e outros

APELADO: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. SERVIÇOS DE ARQUITETURA. ANÁLISE CONJUNTA DE PROVAS. RECIBO E DAM QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALIENAÇÃO DE BEM NÃO QUITADO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos réus e determinando a restituição parcial de valores, mas indeferindo a indenização por danos morais e o ressarcimento de R$ 990,00 referentes a projeto arquitetônico.

2. Os apelantes pleiteiam a inclusão do ressarcimento material dos serviços de arquitetura, argumentando que o recibo deve ser analisado junto ao documento de arrecadação municipal, bem como requerem a fixação de indenização por danos morais, alegando que a conduta dos réus na venda de bem que não lhes pertencia extrapolou o mero dissabor.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos apelados pelo ressarcimento de despesas com projeto arquitetônico, analisando a validade probatória de recibo apócrifo em conjunto com guia municipal, e a ocorrência de danos morais decorrentes da alienação de lote com irregularidade pré-existente e omitida, impossibilitando a outorga da escritura.

III. Razões de Decidir

4. A prova documental deve ser apreciada em seu conjunto. O recibo apócrifo relativo aos serviços de arquitetura (id. 4669323), quando associado ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) quitado com a finalidade de “aprovação projeto”, comprova a despesa material de R$ 990,00, impondo-se a condenação ao ressarcimento.

5. A alienação do lote sem a prévia quitação da área junto à proprietária registral (FITEE) evidencia que os apelados transacionaram direito que não possuíam plenamente, configurando quebra da boa-fé objetiva que ultrapassa o mero descumprimento contratual e gera lesão extrapatrimonial.

6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais em favor dos apelantes deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora a partir da citação (Taxa Selic deduzida do IPCA) e, após o arbitramento, atualização exclusivamente pela Taxa Selic, nos moldes da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: “A comprovação de danos materiais exige a análise conjunta do acervo probatório, ao passo que a alienação de imóvel sem a prévia quitação e omitindo-se gravames do comprador caracteriza quebra da boa-fé objetiva, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, caput e parágrafo único, 405, 406 § 1º, 422 e 927; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
NORIVAL MAZIN BATISTA e SILVANA SILVESTRINI DA SILVA
em face da r. sentença de id.
19449176
que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta por eles em face da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA e CARLOS FERNANDO MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.
19449178
) os apelantes, sustentam, em síntese, (i) a necessidade de ressarcimento dos R$ 990,00, argumentando que o recibo de arquitetura deve ser analisado conjuntamente com o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para aprovação do projeto, o que comprova a despesa; (ii) a configuração de danos morais, alegando que a conduta dos réus (venda de bem que não lhes pertencia e omissão de gravames) extrapola o mero dissabor e fere a dignidade dos compradores.

Devidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID
19449181
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000379-75.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORIVAL MAZIN BATISTA, SILVANA SILVESTRINI DA SILVA

APELADO: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, CARLOS FERNANDO MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
NORIVAL MAZIN BATISTA e SILVANA SILVESTRINI DA SILVA
em face da r. sentença de id. 19449176 que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta por eles em face da
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA e CARLOS FERNANDO MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 19449178) os apelantes, sustentam, em síntese, (i) a necessidade de ressarcimento dos R$ 990,00, argumentando que o recibo de arquitetura deve ser analisado conjuntamente com o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para aprovação do projeto, o que comprova a despesa; (ii) a configuração de danos morais, alegando que a conduta dos réus (venda de bem que não lhes pertencia e omissão de gravames) extrapola o mero dissabor e fere a dignidade dos compradores.

Pois bem.

Na origem, os autores ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização alegando que adquiriram um lote de terreno dos requeridos pelo valor de R$ 45.000,00. Relataram que, após o pagamento de R$ 40.000,00, foram impedidos de construir por vizinhos, vindo a descobrir que a empresa requerida não havia quitado o imóvel junto à proprietária original (FITEE), o que impossibilitava a outorga da escritura definitiva.

O magistrado
a quo
declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos réus, determinando a restituição de R$ 40.461,15 a título de danos materiais (referentes ao valor pago pelo lote e despesas com IPTU/taxas municipais). Contudo, indeferiu o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual e negou o ressarcimento de R$ 990,00 relativos a serviços de arquitetura por considerar o recibo apócrifo.

Dito isso, a controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade dos apelados pelo ressarcimento de despesas com projeto arquitetônico e a ocorrência de danos morais em virtude da rescisão contratual motivada pela impossibilidade de outorga da escritura.

Quanto aos danos materiais (serviços de arquitetura), a sentença recorrida afastou a condenação ao pagamento de R$ 990,00 fundamentando que o recibo de id. 4669323 não continha assinatura. Contudo, assiste razão aos apelantes ao afirmarem que a prova documental deve ser apreciada em seu conjunto.

Com efeito, os autos trazem o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) devidamente quitado (id. 4669323, fls. 3), cujo objeto é justamente a taxa para “APROVAÇÃO PROJETO”. Nesse diapasão, mostra-se inverossímil que os autores pagassem taxas municipais para a aprovação de um projeto inexistente. Assim, entendo que o recibo apócrifo, embora frágil isoladamente, ganha robustez quando associado ao documento público municipal e à própria natureza do negócio (aquisição de lote para construção). Portanto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para incluir os R$ 990,00 na condenação material, em consonância com os artigos 389, caput e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, da análise detida das provas revela contornos que ultrapassam o mero descumprimento de cláusula contratual. Explico.

Restou comprovado, inclusive por prova oral (id. 10996379), que a parte apelada alienou o lote aos autores sem ter quitado a área junto à proprietária registral (FITEE).

Sob essa ótica, a frustração experimentada pelos apelantes não decorreu de um simples atraso, mas da descoberta de que foram ludibriados, pois a parte requerida transacionou direito que não possuía plenamente. A quebra da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a angústia de ver o sonho da moradia própria interrompido por uma irregularidade pré-existente e omitida caracterizam lesão extrapatrimonial indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sopesando a gravidade da conduta dos réus e a extensão do dano aos autores, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do casal, revela-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, em relação aos consectários legais, deve ser observada a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil. Nesse prisma, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora deverão incidir desde a citação (art. 405 do CC) até o arbitramento pela Taxa Selic,
deduzido
o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto no art. 406, § 1º, c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Por sua vez, a partir da data deste arbitramento (data em que se inicia a fluência da correção monetária, a teor da Súmula 362 do STJ), a atualização da dívida passará a se dar exclusivamente pela Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros, sob pena de incorrer em vedado
bis in idem
.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU-
LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
para reforma a sentença, julgando procedentes os pedidos devolvidos, a fim de condenar os réus, solidariamente, (i) à restituição da quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) a título de danos materiais adicionais referentes aos serviços de arquitetura; (ii) o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo os consectários legais na estrita forma delineada na fundamentação supra (Lei nº 14.905/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)